Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. contra a decisão interlocutória, proferida nos autos da obrigação de fazer n.o 0706785-42.2022.8.07.0018 (ID 126547094 dos autos originários) movida pela CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL em seu desfavor, nos termos seguintes: I. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta pela CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (CLDF) contra a pessoa jurídica SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, com o objetivo de obrigar a ré a disponibilizar, em sua grade de transmissão, canal para transmissão da TV Câmara Distrital, conforme determina o artigo 32, X, da lei federal n.o 12.485/2011. Argumenta na inicial que em outubro de 2.021, iniciaram as atividades da TV Câmara Distrital – CLDF e, por meio de ofícios, solicitou a todas as prestadoras de TV por assinatura, entre elas a SKY, a inclusão do canal da CLDF em sua grade de programação. Em resposta aos ofícios, a ré informou que reservou canal para atender ao comando legal, mas que a determinação é para uso compartilhado, entre a CLDF, as Assembleias Legislativas Estaduais e as Câmaras de Vereadores. Além disso, informou que a área de prestação de serviços é nacional, não para disponibilizar canal apenas ao Distrito Federal. A autora informa que a ré, nos termos da legislação, deve disponibilizar canal para veiculação do conteúdo da TV Câmara Distrital, no Distrito Federal e não a nível nacional. Pede tutela provisória de urgência, em caráter liminar. É o relato necessário. DECIDO. A tutela provisória de urgência, incidental (como neste caso) ou antecedente, somente poderá ser concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano (urgência), conforme artigo 300, caput, do CPC. Em relação aos elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado, o artigo 32, inciso X, da lei n.o 12.485/2011, que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado, de modo claro e inequívoco, obriga as prestadoras de serviços de acesso condicionado, como é o caso da ré, independente da tecnologia de distribuição empregada, a disponibilizar canal exclusivamente legislativo para uso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no âmbito do Distrito Federal. O uso compartilhado do canal ocorre apenas entre as Câmaras de Vereadores nos Municípios da área de prestação do serviço e a Assembleia Legislativa do respectivo Estado, o que não ocorre no Distrito Federal. No Distrito Federal, não há que se cogitar em uso compartilhado, pelo fato desta unidade da Federação não ter Municípios. É por isso que o inciso X, do artigo 32, da referida lei, diferencia o uso compartilhado nos Estados (Câmara de Vereadores dos Municípios e a Assembleia Legislativa do respectivo Estado) do uso exclusivo da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A Câmara Legislativa do Distrito Federal não tem como compartilhar o uso do canal com qualquer Câmara de Vereadores, que inexiste no DF. O único órgão no DF que representa o Poder Legislativo é a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A ré, ao contrário do que alega em seus ofícios, dispõe de tecnologia para disponibilizar canal para uso exclusivo da Câmara Legislativa do CF, no âmbito desta unidade da federação, tanto que o faz em outros Estados. Deverá, portanto, disponibilizar canal próprio para a transmissão dos trabalhos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, sem qualquer compartilhamento. No caso, deve ser ressaltado que outras operadoras, como CLARO e VIVO, estão a cumprir a determinação legal, ao disponibilizarem canais em suas grades, para uso exclusivo da CLDF. Por outro lado, é possível vislumbrar urgência, uma vez que a ampla divulgação dos trabalhos do parlamento distrital potencializa a concretização de princípios constitucionais a serem observadores pelos administradores, gestores e agentes políticos, como a publicidade e a transparência de seus atos. A ausência do referido canal na grade de programação prejudica a população que contrata os serviços prestados pela ré, pois fica privada, em detrimento de outros cidadãos vinculados a outras operadoras, de obter informações sobre os trabalhos do parlamento. Em razão da necessária publicidade e da isonomia de acesso às mesmas informações, é possível se cogitar em urgência que justifica a tutela provisória, em caráter liminar. Isto posto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, em caráter LIMINAR para determinar à ré que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da intimação desta decisão, disponibilize canal para a transmissão da TV Câmara Distrital, em sua grade de programação no Distrito Federal (e não a nível nacional), sem qualquer compartilhamento (ou seja, com exclusividade), sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 32, inciso X, da lei n.o 12.485/2011 e da fundamentação. Cite-se a ré para apresentar contestação, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque a ré já informou, por ofícios, que não pretende disponibilizar canal para a TV CLDF, em sua grade de informação. Intime-se para cumprimento da liminar e cite-se. (grifou-se) Alega a ré/agravante, em suma, que a supracitada lei determina que seja disponibilizado, pelas prestadoras, um canal único legislativo municipal/estadual/distrital, reservado para o uso compartilhado entre as Câmaras de Vereadores localizadas nos municípios da área de prestação do serviço e a assembleia legislativa do respectivo Estado ou para uso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ou seja, entre todos os entes legislativos – isto é, todos as mais de 5000 câmaras municipais e 26 assembleias legislativas e a Câmara Legislativa do Distrito Feral. Alega que “para fins do inciso X do artigo 32 da Lei do SeAC, deve ser disponibilizado um canal, a ser compartilhado entre as entidades interessadas existentes na área de prestação de serviços da Prestadora de SeAC, cuja programação deverá ser de responsabilidade de um único representante” (ID 36236713 – pág. 7), bem como que “com o intuito de sempre se empenhar para observar a legislação, a SKY reservou um canal em sua grade destinado às TVs legislativas municipais/estaduais ou do Distrito Federal, o qual ainda não foi ocupado com a programação a que se destina” (ID 36236713 – pág. 9), em razão de não te sido designado, pelas entidades legislativas, o representante para definir a grade de programação. Acrescenta que não há que se comparar a Claro e a VIVO com a SKY, eis que aquelas prestam o serviço de SeAC por meio de tecnologia via cabo, que não que a tecnologia satelital utilizada pela agravante e que possui limitações para o carregamento de todos os canais locais. Aduz demonstrada a presença do fumus boni iuris, sob o fundamento de estar dispensada do carregamento de canais considerados obrigatórios e não possuir obrigação legal de disponibilizar, de forma exclusiva, um canal para a programação da Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Aduz, ainda, que não disponibiliza canais exclusivo de quaisquer casas legislativas, razão pela qual o deferimento liminar do pleito pelo magistrado singular gera um tratamento discriminatório e anti-isonômico em detrimento de todas as outras Casas Legislativas em situação semelhante. Por fim, argumenta a presença do periculum in mora, consubstanciado na fixação de multa diária elevada em caso de descumprimento da obrigação imposta pelo juízo, bem como na possibilidade de “avalanche de novas demandas promovidas pelas mais diversas casas legislativas do país pleiteando a obrigação de a SKY criar múltiplos canais exclusivos para cada qual” (ID 36236713 – pág. 21). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, afastando-se a obrigação de disponibilizar canal de TV exclusivo para a autora/agravada em sua grade de programação. Preparo (ID 36236717). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo postulado. Isso porque, em uma análise perfunctória, embora até vislumbre, em tese, o periculum in mora, não observo a probabilidade do direito invocado pela agravante, tendo em vista ser razoável a interpretação dada pelo magistrado de piso ao artigo 32, inciso X, da lei n.o 12.485/2011, no sentido de não se aplicar o uso compartilhado do canal legislativo à Câmara Legislativa do Distrito Federal, o que ocorre apenas entre as Câmaras de Vereadores nos Municípios da área de prestação do serviço e a Assembleia Legislativa do respectivo Estado. Assim, não sendo o Distrito Federal dividido em municípios, bem como sendo a autora/agravada o único órgão no DF que representa o Poder Legislativo, não há que se falar, prima facie, em uso compartilhado. Portanto, em sede cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito invocado, razão pela qual, diante da ausência cumulativa dos requisitos, se mostra indevida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Assim, ao menos ora, reputo correta a decisão do magistrado singular no sentido de a ré/agravante ser obrigada a disponibilizar canal exclusivo para uso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, independente da tecnologia de distribuição empregada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se, por precaução, ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no feito. Intimem-se. Publique-se.